Tribunal: STF
Processo: ARE 1273833
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Pronúncia por homicídio duplamente qualificado. Recurso da defesa sustentando nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal por ausência de dolo. 1 - Nos processos de competência do Tribunal do Júri, é indispensável para a pronúncia a existência de indícios de que o acusado, quando exteriorizada a sua conduta, possuía a intenção de matar. No caso dos autos, não estão minimamente demonstrados indícios de dolo de matar, devendo ser afastada a competência do Tribunal do Júri. 2 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Parecer acolhido em parte”. (Doc. 1, p. 280)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 1, p. 314) 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal. (Doc. 1, p. 333-343) 
    Argumenta, em síntese, que “cuidando-se a comprovação da existência de dolo de uma questão que exige ampla análise do conteúdo fático e probatório dos autos, não se concebe a possibilidade, dentro dos estreitos limites cognitivos dessa fase processual, de que o Juízo ordinário afaste a presença do animus necandi, mormente quando procede valendo-se de considerações pessoais, como é possível evidenciar no caso”. (Doc. 1, p. 341)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. (Doc. 1, p. 382-384) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A resolução da controvérsia atinente à alegada presença de indícios aptos a fundamentar a decisão de pronúncia, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Com efeito, destaca-se do acórdão recorrido: 
    “Por outro lado, o art. 419 do CPP prevê que: ‘quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1° do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.’ Este dispositivo, interpretado conjuntamente com o artigo 413 do CPP (‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’), indica que, no final da primeira fase do procedimento do júri, compete ao juízo a análise do elemento subjetivo do tipo, impondo-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes de animus necandi (dolo).
    Ausente esse elemento, é caso de desclassificação dos fatos descritos na denúncia, como na hipótese, diante da não caracterização, de forma suficiente a justificar a pronúncia, do dolo (vontade de matar) no agir do recorrente.
    De fato, há comprovação nos autos de que a vítima foi ferida pelo recorrente com uma garrafa de pinga. Entretanto, ninguém ouvido em juízo, incluindo a vítima, afirmou que o recorrente possuía a intenção homicida.
    A propósito, o recorrente afirmou que era amigo da vítima há mais de dez anos, que não tinha nada contra ela, tampouco intenção de matá-la; que se lembra que estava sentado bebendo pinga quando a vítima chegou pedindo que se retirasse dali e ‘nem viu que cortou a vítima’, ficou sabendo depois que ela estava no hospital. A vítima declarou que avisou aos clientes que não venderia garrafa de pinga no seu bar; que o recorrente foi ao supermercado próximo, comprou uma garrafa de pinga e retornou para o bar; que pediu ao recorrente que se retirasse do local, pois não queria que ele bebesse no seu estabelecimento; que o recorrente quebrou a garrafa de pinga e ‘passou no seu rosto’. A testemunha direta Maria de Fátima declarou que estava passando na rua e viu o recorrente sentado no 'boteco' quando a vítima veio por trás e deu-lhe ‘um tapa ou um empurrão’ nas costas, momento em que o recorrente levou as mãos para trás. (fl. 142, mídia).
    Diante desses depoimentos, a iniciar pelo fato de que a própria vítima, na audiência, em nenhum momento referiu que a intenção do recorrente seria de matá-la, não há a descrição mínima de dolo de matar.
    Inclusive, a vítima declarou que o recorrente 'quebrou o litro de pinga e passou em seu rosto' (fl. 142). Aliado a isso o fato de a prova técnica não prestar amparo à hipótese acusatória, pois as lesões sofridas pela vítima foram superficiais (sutura) e regular estado geral quando foi atendida no hospital (relatório médico, fl. 17), não resultando perigo de morte.
    Assim, o acervo probatório aponta para a imposição de uma sentença desclassificatória, uma vez que inexistem indícios de animus necandi suficientes para a decisão de pronúncia, nos termos do disposto no artigo 419 do Código Processual Penal, de modo que a competência do Tribunal do Júri deve ser afastada (STJ, AgRg no REsp 1564598/GO)”. (Doc. 1, p. 277-279, grifei)
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.106.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/4/2018, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Homicídios tentado e consumado e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a, b, c e d, da CF. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Suposta nulidade durante a sessão plenária do Júri. Inexistente. Reconhecimento do instituto da consunção do delito de porte de arma pelo de homicídio. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.005.302-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017, grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 796.846-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014) 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AMPARADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA. DECISÃO QUE RECONHECE A NULIDADE ABSOLUTA DO DECRETO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE REVISÃO PRO SOCIETATE E DE OFENSA À COISA JULGADA. PRONÚNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A CORRÉU. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT CONSTITUCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito. 
    2. Não é o habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e da prova, necessário, no caso, para a verificação da existência ou não de provas ou indícios suficientes à pronúncia do paciente por crimes de homicídios que lhe são imputados na denúncia. 
    3. Habeas corpus denegado.” (HC 104.998, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011, grifei)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, ‘D’, 93, IX, E 105, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.217.953-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente